Tribunal: TJSP
Processo: 1501425-88.2019.8.26.0594
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio Pronúncia. Recursos defensivos que proclamam pela absolvição sumária com o reconhecimento da legítima defesa e, alternativamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal.
1. Materialidade demonstrada. Conduta atribuída pelo réu confirmada pelas declarações prestadas pela vítima e pelo próprio acusado.
2. A despeito do

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio Pronúncia. Recursos defensivos que proclamam pela absolvição sumária com o reconhecimento da legítima defesa e, alternativamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal.
1. Materialidade demonstrada. Conduta atribuída pelo réu confirmada pelas declarações prestadas pela vítima e pelo próprio acusado.
2. A despeito do comportamento agressivo da vítima e dos registros de constantes desentendimentos, a hipótese dos autos não permite afirmar, desde logo, situação de legítima defesa. Há dúvidas sobre o quadro da proporcionalidade. Vítima que não estava armada. Agressão que foi concretizada com faca. Instrumento que, em tese, teria sido entregue ao réu, pela corré, antes da discussão e das agressões. Quadro de dúvida que não se harmoniza com a certeza que se exige em contexto de absolvição sumária.
3. Dúvidas com relação ao animus necandi. Réu que desferiu um único golpe, afastando-se, após. Possibilidade de prolongamento da conduta que não se verificou pela intervenção de terceiros. Desclassificação que se impõe. Encaminhamento da questão ao juiz singular para reapreciação de todo o contexto fático.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Desclassificação. Art. 419 do Código de Processo Penal.